Tribunal: TJPA
Processo: 0004096-76.2014.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004096-76.2014.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE BELEM

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GECINILTON DA SILVA CALDAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO ATESTADA PELA LAUDO EMITIDO PELO PERITO DO JUÍZO. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO.

SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e reformar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID 4174682 – fls. 1/5) que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Acidente,
ajuizada por Genicilton da Silva Caldas em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,

julgou procedente o pedido formulado pelo autor.

Em suma, na exordial (ID 4174671 – fls. 6/22), relata o autor que exercia a função de oficial de formas na empresa GSH Locação e Empreendimentos Ltda., sofrendo acidente de trabalho em 21/05/2012, conforme consta da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, emitida pela empresa empregadora. Aduz que postulou junto ao INSS, a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, que lhe foi deferido e recebeu o NB 551.930.133-2, o qual restou cessado em 05/09/2012, motivando o requerimento de concessão de auxílio-acidente, cuja DIB seria a data imediatamente posterior à cessação do benefício anterior, qual seja, 06/09/2012.

Ajuizada a ação, o juízo de origem, de pronto, em despacho (ID 4174672 – fls. 1/2) determinou a realização de perícia médica judicial, indicando o perito, apresentando os quesitos a serem respondidos, deferindo a indicação de assistentes técnicos pelas partes, assim como a possibilidade de que apresentem os quesitos para a resposta do perito.

Juntado o laudo médico pericial (ID 4174673 – fls. 2/3), que afirma serem as sequelas apresentadas pelo autor decorrentes do acidente de trabalho reportado nos autos. No entanto, conclui por “discreta deformidade e leve debilidade permanente da função de abdução máxima do polegar esquerdo, minimizada por ser destro, sem comprometer sua capacidade laborativa”, conclusão esta reafirmada pelo laudo pericial complementar, no qual foram apresentadas as respostas às perguntas formuladas pelo juízo e pelo autor (ID 4174678 – fls. 2/4).

Sentença proferida (ID 4174682 – fls. 1/5), julgou totalmente procedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito abaixo.

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos , em especial o laudo pericial de fls. 52, e no art. 86 da Lei nº 8.213/91, julgo PROCEDENTE a ação para condenar o requerido INSS a:

a)

CONCESSÃO do benefício AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTÁRIO, com data de início de benefício (DIB) em 05/03/2014 (data do primeiro laudo pericial) e data de início de pagamento (DIP), a contar do trânsito em julgado da presente sentença;

b)

Em relação às parcelas retroativas decorrentes do benefício acima concedido (diferença entre DIB e DIP), CONDENO o requerido ao pagamento do valor total das parcelas, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma do art. 31 da Lei nº 10.741/03, a partir das datas que deveriam ter sido pagas, acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, a contar a partir da citação válida.

c)

Determino ao Requerido que, após o trânsito em julgado da sentença, que aos autos o cálculo referente aos valores mencionados no item anterior (diferença entre DIB e DIP), no prazo de 30 dias, a contar da sua intimação pessoal com vistas dos autos do trânsito em julgado da presente sentença.

d)

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e das custas processuais, na forma da Súmula 178 do STJ: “O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por mandado, na pessoa do seu procurador federal, a fim de que fique ciente desta sentença, remetendo-lhe cópia do inteiro teor para os devidos fins. Fica o autor intimado na forma do art. 236 do CPC.

Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o reexame necessário da sentença prolatada nos autos, contrária ao Instituto Nacional de Seguridade Nacional – INSS, nos termos do art. 475, I, do CPC, visando o trânsito em julgado do decisum

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE, INTIME-SE.”

Certificada a não interposição de recursos pelas partes (ID 4174694 – fls.5).

O Ministério Público, em parecer de ID 4174695 – fls. 1/6, opina pela reforma da sentença em sua integralidade.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário.

O cerne da questão está em analisar a correção da sentença quanto à concessão do benefício previdenciário auxílio-acidente.

O Auxílio-Acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.

Essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS e está prevista no Art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. ~

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente, a saber:

(... ) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015)

No caso em tela, a parte autora foi submetida exame médico pericial que, cujo perito, ao apresentar a discussão e conclusão, assim se manifestou:

“ – Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que as sequelas apresentadas pelo autor são decorrentes do acidente de trabalho ocorrido em 21.05.2012.

- O autor apresenta discreta deformidade e leve debilidade permanente da função de abdução máxima do polegar esquerdo, minimizada por ser destro, sem comprometer sua capacidade laborativa.

- Está apto ao trabalho.”

O perito atestou e concluiu, conforme descrito acima, por sua capacidade e aptidão para o exercício de atividade laborativa. Ao analisar a questão à luz do já citado art. 86 da Lei 8.213/91, tem-se a premissa legal de que o direito ao auxílio acidente é indevido eis que cumpridos os requisitos para tal.

Assim, conforme descreve o laudo pericial, muito embora a evidente a relação presente entre o trabalho desenvolvido pelo apelado e as sequelas apresentadas, inexiste incapacitação de qualquer natureza para o desempenho de atividades profissionais, requisitos que não autorizam a percepção do auxílio-acidente.

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Sendo o documento enfático em descrever que “o periciando

escolhe documentos com ambas as mãos, sem dificuldades, que os demais movimentos do polegar e demais dedos estavam normais, sem alteração de sensibilidade, que possui boa função de preensão da mão esquerda, força muscular preservada do membro superior esquerdo, com ausência de hipotrofia no braço e no antebraço, movimentos livre e normais do membro superior direito, pescoço, coluna vertebral e membros inferiores”, não há como atestar um dos requisitos essenciais à concessão do benefício pleiteado, qual seja, a redução da capacidade laborativa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, em reexame necessário, reformo a sentença, indeferindo a concessão do benefício pretendido pelo autor

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023